Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO. AUTOMÓVEL. SINISTRO. PEDIDO DA SEGURADORA DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE DADOS NO QUESITO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS. MENOR DE 24 ANOS IDENTIFICADO COMO CONDUTOR PRINCIPAL. SITUAÇÃO NÃO GARANTIDA PELA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O seguro é um típico contrato civil, pelo qual o segurado paga um prêmio e, em consequência, a seguradora o acoberta contra riscos predeterminados.
2. A seguradora para atuar no ramo securitário trabalha com toda uma análise de riscos, pela qual ela estipula os prêmios a serem pagos de acordo com a cobertura oferecida, sendo assim, não pode ser a ela imputada uma cobertura de sinistros não antevistos, sob pena de romper o equilíbrio da relação e reduzir sobremaneira o lucro da atividade, acarretando, em consequência, o desestímulo no exercício da atividade e a inviabilidade da prestação do serviço.
3. O Código Civil ao estabelecer certas premissas do contrato de seguro é claro no seu art. 766 ao dispor que: “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação de proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.
4. O Superior Tribunal de Justiça que é o guardião e intérprete último da legislação infraconstitucional, ao debruçar sobre a quaestio iuris, em caso análogo, por ocasião do julgamento do Resp. 1340100/GO, firmou a compreensão de que “A má-fé ou a fraude são penalizados severamente no contrato de seguro. Com efeito, a fraude, cujo princípio é contrário à boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em prejuízo dos demais segurados”.
5. Ademais, “retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas e informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis” (Resp. 1340100).
6. A incidência das regras consumeristas, não quer dizer que os termos dos contratos entabulados devem ser totalmente desconsiderados ou que haverá defesa do consumidor a todo e qualquer custo, pois a essência do Código de Defesa do Consumidor é a proteção e defesa do consumidor, quando, na relação jurídica, firmada entre ele e o fornecedor se verificar práticas abusivas ou desproporcionais, as quais coloquem o consumidor em desvantagem desnecessária ou restarem violados certos direitos consumeristas.
7. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.